Tribunal: TJDFT
Processo: 0743130-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743130-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EVELYN MILENE BRANTS CARVALHO AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EVELYN MILENE BRANTS CARVALHO visando reformar a decisão ID 171388703, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos da ação de Indenização por Danos Morais n. 0711382-47.2023.8.07.0009, em desfavor da UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. A agravante e CLARA CARINE GOMES MOURA ingressaram com ação em que alegaram comportamento discriminatório do motorista da agravada e requereram indenização por danos morais e o benefício da justiça gratuita (ID 165845118). A decisão agravada (ID 171388703) indeferiu os benefícios da justiça gratuita e assinalou à agravante o prazo de 30 (trinta) dias, considerada a dobra da Defensoria, a fim de que recolhesse as custas: [...] Assim, indefiro os benefícios da justiça gratuita e assinalo à 1a autora o prazo de 30 (trinta) dias, considerada a dobra da Defensoria, a fim de que recolha as custas. Quanto à 2a autora, concedo o derradeiro prazo de 30 (trinta) dias para que declare a sua eventual ocupação, tendo em vista que não disse na inicial, sequer juntou qualquer documento para comprovar a hipossuficiência ou se declarou desempregada. Se recolhidas as custas, cite-se, conforme item 1 da decisão de id n. 166248775. [ID 171388703 na origem] A agravante alega nas razões de agravo ID 52184641 que “exigir o custeio processual, estaria privando a Agravante da tutela jurisdicional”, a “decisão atacada desconsiderou a situação econômica e financeira da Agravante”, que a agravante atende aos critérios da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e estabelece critérios para sua aferição. Requer seja o recurso “CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a r. decisão agravada, que indeferiu a concessão da assistência judiciária gratuita à Agravante, para deferir a concessão do benefício à Agravante”. Sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão ID 53676267. Foi proferida nova decisão (ID 178653870 na origem) deferindo os benefícios da justiça gratuita em favor das autoras. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, em análise dos autos de origem 0711382-47.2023.8.07.0009, verifica-se que, após a interposição deste recurso, a Defensoria Pública requereu (ID 174373055 na origem) “seja reconsiderada a Decisão ID 171388703, que indeferiu a gratuidade de justiça à Requerente Evelyn, a fim de deferir a concessão do benefício” e colacionou novos documentos. Foi proferida nova decisão (ID 178653870), no dia 20/11/2023, de maneira que o magistrado no primeiro grau deferiu os benefícios da justiça gratuita às autoras: 1. Diante dos documentos juntados em id n. 174373055, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor das autoras. Anote-se. 2. Cite-se, conforme item 1 da decisão de id n. 166248775. [ID 178653870 na origem] A modificação do provimento jurisdicional que se pretende revisar implica a perda superveniente do interesse recursal. Isso porque, se a decisão recorrida já não é mais eficaz, não persiste a irresignação da recorrente. O art. 1.018, § 1o do Código de Processo Civil prevê que, “se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Nesse mesmo sentido já decidiu esta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. ACORDO FIRMADO NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, E ART. 1.018, § 1o, DO CPC. DISCUSSÃO DE DECISÕES PRETÉRITAS. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado agravo de instrumento nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. 1.1. A decisão concluiu que o agravo de instrumento perdeu o objeto diante da prolação de decisão posterior, que homologou acordo firmado pelas partes, revogou a decisão agravada e cancelou o leilão impugnado. 1.2. No agravo interno, a agravante pede que a reforma da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, pois, em que pese ter havido acordo para a quitação do débito nos autos principais, a ação foi suspensa e foi cancelado o leilão já marcado, mas a penhora não foi desconstituída e, na hipótese, de o acordo não ser cumprido, a execução prosseguirá e nada impede o juiz de 1o grau de determinar nova hasta do bem. 2. No caso dos autos, houve a perda do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão objeto do recurso foi revogada. 2.1. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a revogação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal. 3. A insurreição da agravante acerca de decisões pretéritas que determinaram a penhora de imóvel está preclusa e não pode ser objeto do recurso em questão, nos termos do art. 507 do CPC, que esclarece que "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantida a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1329264, 07511561920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, inexistindo interesse na manutenção do recurso, não deve ser ele conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Brasília, 17 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator